Tribunal: TJES
Processo: 0004129-83.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004129-83.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ROGERIO TEIXEIRA MACHADO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, com fundamento nos arts. 156, V, e 174 do CTN e nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O apelante sustenta a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, consistente em penhora online parcial realizada..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão ao parcelamento do débito interrompeu o prazo prescricional; (ii) estabelecer se a penhora parcial realizada constitui causa de interrupção do prazo prescricional intercorrente, afastando a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

O parcelamento administrativo do débito configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe novamente o prazo, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

O inadimplemento da segunda parcela, em 04/12/2016, marca o reinício da contagem do prazo prescricional intercorrente.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.742.611/RJ; Tema 566, REsp 1.340.553/RS) fixa que o inadimplemento de parcelamento faz retomar o prazo integral e que a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, retroagindo à data do pedido.

A penhora parcial efetivada via BACENJUD em 12/11/2018 caracteriza constrição patrimonial apta a interromper a prescrição, independentemente da suficiência do valor bloqueado, afastando a inércia do exequente.

Como a constrição ocorreu antes do esgotamento do prazo prescricional, não há falar em prescrição intercorrente, impondo-se o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O parcelamento administrativo do débito tributário constitui causa de interrupção da prescrição, reiniciando o prazo a partir do inadimplemento.

A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, realizada no curso da execução fiscal, interrompe o prazo prescricional intercorrente, retroagindo à data do pedido.

A penhora de valores, mesmo que insuficiente para garantir a totalidade do débito, afasta a prescrição intercorrente por demonstrar ausência de inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, 174 e parágrafo único, I e IV; CPC, arts. 487, II, e 924, V; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.742.611/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.10.2022; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp 1922063/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta interposta pelo Município de Itapemirim em razão da
Sentença proferida no ID 13396906, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim declarou a prescrição intercorrente do crédito e, via de consequência, extinguiu a
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de Rogerio Teixeira Machado, “
com fulcro nos artigos 156, V e 174, ambos do CTN e artigos 487, II, e 924, V, ambos do CPC
”.

Nas razões de ID 13396907, pugna o Apelante pela anulação do ato judicial objurgado ao argumento, em suma, de que foi desconsiderada a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, qual seja, o bloqueio parcial de valores em conta do Executado, ora Apelado, efetivado via sistema BACENJUD em 12/11/2018.

Defende que, “
A citação do Executado ocorreu em 31/10/2016, através de Oficial de Justiça, tendo sido celebrado parcelamento de débito, restando inadimplente em 04/12/2016
”, o que reiniciou a contagem do prazo prescricional, tendo a penhora online frutífera ocorrido antes do decurso do quinquênio legal, afastando a prescrição declarada em primeira instância.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 27 de novembro de 2014, sendo o despacho inicial, que ordenou a citação, proferido em 21 de janeiro de 2015, marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional – CTN.

Em 31/10/2016, ocorreu a citação (fl. 30 dos autos digitalizados) e, ato contínuo, o devedor firmou termo de parcelamento administrativo do débito, o que implicou em nova causa de interrupção do prazo prescricional, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos moldes do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Ocorre que o aludido parcelamento restou inadimplido a partir da segunda parcela, com vencimento em 04/12/2016, data que representa o termo inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional intercorrente, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INTERRUPÇÃO.

I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte ( REsp n . 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1922063 PR 2021/0040162-4, Data de Julgamento: 18/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal foi pacificada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos da ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)
sem grifos no original

Consoante as teses firmadas, findo o prazo de 1 (um) ano da suspensão, que se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, começa a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo estabelecido, na tese descrita no item “4.3”, que a efetiva constrição patrimonial é causa apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

No caso em voga, como sustentado pelo Apelante, apesar de ocorrido o inadimplemento do acordo em 04/12/2016, foi efetivado o bloqueio parcial de valores em contas de titularidade do Executado, por meio do sistema BACENJUD, em 12/11/2018, diligência que, por representar efetiva constrição patrimonial, interrompeu o fluxo do prazo prescricional intercorrente.

Com efeito, a penhora online, ainda que parcial, ocorreu muito antes de se esgotar o prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao quinquênio legal, sendo de rigor acolher a pretensão recursal, uma vez que a existência de penhora, ainda que não garanta a integralidade do débito, tem o condão de afastar a inércia da parte exequente e, por conseguinte, de obstar o curso da prescrição intercorrente.

Por esses motivos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem com o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.